Tribunal: TJDFT
Processo: 0748238-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0748238-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: HENA OLIVEIRA GONSALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão que indeferiu novo pedido de expedição de mandado de busca e apreensão. Em suas razões recursais, aduz que “tendo localizado o bem novamente no endereço e não esgotado as tentativas de localização do bem o agravante requereu novo mandado de busca e apreensão ao endereço já diligenciado e para surpresa do agravante o pedido foi indeferida.”. Salienta que “o procedimento de conversão em execução é a última opção do agravante, não existente qualquer impedimento para que anterior a conversão o agravante tenta ao mandado de busca e apreensão para reaver seu credito de forma imediata”. Defende os requisitos para obtenção de liminar para efeito suspensivo. Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo efetuado, conforme certidão de ID Num. 66103987. É o relatório do necessário. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No caso dos autos, o ora recorrente alega que o bem objeto da lide foi localizado, através de diligências extrajudiciais no endereço QSE 22, C 8, Taguatinga Sul (Taguatinga), BRASÍLIA – DF, o qual já fora objeto de diligência anterior, obtendo a informação de que a parte agravada teria se mudado, conforme ID 208143056 dos autos de origem. Na decisão combatida, o Juiz entendeu que “a parte autora não demonstrou minimamente o vínculo do veículo com o endereço por ela declinado”. Esta Turma Cível entende que “Não há previsão legal para condicionar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à demonstração da exata localização do bem”[1]. Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria do momento processual, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a existência dos requisitos que autorizam a atribuição de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, verifica-se o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, até porque, caso o ora recorrente não peça a conversão da busca e apreensão em execução, poderá ter finalizado o processo. Assim, como a análise nesse momento processual é perfunctória, esse é o entendimento que deve prevalecer, podendo, conforme o caso, ser afastada quando da cognição exauriente a ser manifestada pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. [1] (Acórdão 1935052, 07339463820238070003, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no PJe: 30/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador